Tribunal: TJPA
Processo: 0808033-13.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808033-13.2022.8.14.0000

PACIENTE: ESTENIO DE OLIVEIRA CUNHA FILHO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ESTELIONATO, FRAUDE NO COMÉRCIO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSA IDENTIDADE – ARTS. 168, 171, 175, 180, 288, 297, 299, 304, 307 E 308, TODOS DO CP – PRISÃO PREVENTIVA -
1) AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública e a ordem econômica, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
da associação criminosa que o paciente supostamente integra, cuja atuação compreende um complexo esquema fraudulento de abertura de falsas agências nos Municípios de Belém e Ananindeua, com divisão de tarefas e, ainda, clonagem de cartões, onde diversas pessoas (vítimas) efetuavam pagamentos e operação bancárias (pagamentos, depósitos, etc), cujos valores deles decorrentes eram retidos e destinados aos criminosos de forma contumaz, bem como pelo fato do coacto ter sido identificado como motorista, com importante papel na organização e atuação do grupo delituoso, o que justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA. Precedentes jurisprudenciais. – 2) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal está tramitando normalmente, nos parâmetros da razoabilidade e sem qualquer desídia do juízo processante, como
in casu
, pois, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, a
Ação Penal nº 0813810-71.2021.8.14.0401,
contém 13 (treze) réus, com advogados diferentes e residência no Estado do Ceará, denunciados por diversos crimes e com expedição de várias cartas precatórias, o que torna a causa complexa e, assim, justifica a tramitação do feito dentro dos limites do razoável.

Ademais, houve o ingresso de uma cautelar inominada (Processo nº
0812107-08.2021.8.14.0401), onde, além de mandados de prisão, foram expedidos diversos mandados de busca e apreensão.
Desta feita, não restou evidenciada qualquer ociosidade da autoridade inquinada coatora, inexistindo atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo e, via de consequência, constrangimento ilegal do paciente. Precedentes jurisprudenciais do STJ.
–
3)
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Antonio Renato Costa Fontelle, inscrito na OAB/PA sob o nº 23.898, em favor de ESTENIO DE OLIVEIRA CUNHA FILHO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM (ID – 9784533).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia 02/09/2021 no Município de Beberibe/CE, acusado de supostamente pertencer a uma organização criminosa que abriu duas falsas agências de correspondência bancária no Bairro do Guamá, nesta Cidade, e no Município de Ananindeua/PA, cujo
modus operandi
era ludibriar pessoas divulgando serviços de pagamentos de boleto que nunca eram compensados pelos bancos, uma vez que o valor era todo revestido aos donos das agências.

Aduz que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal em virtude
da
ausência
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, da desnecessidade da medida extrema e do
excesso de prazo para a formação da culpa
,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a substituição desta por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

Os presentes autos foram distribuídos, por sorteio, ao Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que, em 08/06/2022, arguiu a minha prevenção, em virtude da distribuição e julgamento anterior do
Habeas Corpus
nº 0805986-66.2022.8.14.0000 (ID – 9798099).

Em 10/06/2022, acolhi a prevenção, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei a remessa do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 9868875).

Em 13/06/2022, o juízo impetrado prestou informações (ID – 9892430).

Em 14/06/2022, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 9920831
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores ou excesso de prazo para a formação da culpa, ou, ainda, a substituição destas por medidas cautelares diversas da prisão.

Antecipo que
não assiste razão à impetração
, senão vejamos:

1 - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

É cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional, extraído dos autos do Processo nº 0812107-08.2021.8.14.0401, o seguinte:

“(...)

Trata-se de pedido de prisão preventiva em desfavor de um grupo de 08 (oito) representados que, em tese, compõem uma associação criminosa que teria atuado em um complexo esquema fraudulento de abertura de 02 (duas) falsas agências (do tipo lotéricas) abertas em Belém, no bairro do Guamá e, também, no município de Ananindeua
.

O
modus operandi
utilizado pelos representados corresponde a criação e funcionamento de 02 (duas) falsas agências instaladas com a finalidade de fornecer serviços de pagamentos de boletos, vendas de passagens, depósito bancário, dentre outros, principalmente mediante recebíveis em espécie. A associação criminosa, visando garantir o sucesso da empreitada criminosa, utilizava de meios próprios e complexos, com aparato especializado para atrair a comunidade para efetuar seus pagamentos e demais operações bancárias na agência do tipo lotérica, mas que seria de natureza fraudulenta.
O grupo criminoso, através de seus membros e com divisão especializada de tarefas, dava a impressão de que as operações financeiras eram efetuadas regularmente, quando, na realidade os valores dos clientes eram retidos pelos golpistas e as contas não eram adimplidas
.

A extensa investigação presidida pela Autoridade Policial indica que os representados em suas condutas cometeram diversas práticas delitivas, dentre as quais estariam o estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica, fraude no comércio, uso de documento falso, apropriação indébita e dano qualificado, sem prejuízo de outras infrações penais que venham a ser identificadas no curso da apuração dos fatos.

Os subsídios e provas juntadas à representação são consistentes no sentido de trazer certeza quanto às materialidades delitivas, além de existir robustez quanto aos indícios de autoria direcionados às pessoas de todos os 08 (oito) representados.

Dentre os instrumentos probatórios anexados, estão as oitivas de diversas testemunhas que teriam tido contato pessoal com os representados.
Dentre as testemunhas ouvidas, estão o proprietário (na qualidade de locador) do imóvel utilizado como agência no bairro do Guamá; o policial rodoviário federal que fez a fiscalização dos veículos utilizados pelos representados; além de várias pessoas que teriam sido contratadas pelos infratores para a realização de serviços diversos que estariam relacionados ao funcionamento e divulgação das agências fraudulentas, tais como serviços de panfletagem
.

A oitiva de tantas testemunhas e, especialmente por estas terem tido contato direto com os representados, possibilitou a identificação e reconhecimento dos requeridos, o que, subsidiado, com a análise conjunta dos demais meios de provas, possibilitou que a polícia chegasse na qualificação e identificação dos infratores.

Dentre os documentos que corroboram a viabilidade e necessidade do presente pedido cautelar estão, o Pedido de Abertura de Inquérito Policial da empresa CELCOIN PAGAMENTOS S.A (id 31599977); Ofício nº 00002/2021 de 10 de Agosto de 2021 – da Gerência do Jurídico Regional de Belém da Caixa Econômica Federal (ID 31599980); declarações do ofendido Manoel da Silva Oliveira (proprietário do imóvel locado para funcionar a falsa agência do Guamá- ID 31599980); Auto de Reconhecimento fotográfico de Jefferson do Nascimento Coelho pela testemunha Manoel da Silva Oliveira (ID 31599980); Auto de Reconhecimento fotográfico de Jackson do Nascimento Coelho pela testemunha Manoel da Silva Oliveira (ID 31599981); Auto de Reconhecimento fotográfico de Antônio Lucas de Almeida Rocha pela testemunha Manoel da Silva Oliveira (ID 31599981); Contrato de Locação – Imóvel Av. José Bonifácio nº 2136 (ID 31599981); Boletim de Ocorrência Policial nº 00171/2021.101954-9, cujo relator foi o Policial Rodoviário Federal Elton Carlos Silva Carneiro (reporta que foi realizada a fiscalização dos veículos utilizados pelos representados -ID 31599983); Auto
Termo de Exibição e Apreensão nº 00171/
2021.101954-9 (registrando a apreensão de 15 extratos de pagamento de valores diversos, identificado como emissor CELCOIN, todos acompanhados de boletos ID 31599983); oitivas de diversas testemunhas e colheita de boletins de ocorrência de vítimas do golpe, que teriam efetuado pagamentos e operações bancárias na agência falsa.

Basicamente todos os representados
, à exceção de Franklin Silva Lemes,
foram reconhecidos e identificados por meio de fotografias pelas testemunhas ouvidas, sendo possível, inclusive, através de algumas delas, como é o caso da testemunha Edmilson Pereira Rodrigues (conhecido por “Pantera”), delimitar a função de cada representado no funcionamento e atuação nas agências
.

Através do depoimento da testemunha Edmilson Pereira Rodrigues
, o qual havia sido contratado pelos requeridos para fazer o agenciamento de pessoas para trabalhar com a divulgação da agência em Ananindeua/PA,
foi possível o reconhecimento dos representados e, ainda, a delimitação da conduta/atuação de cada requerido na empreitada criminosa
.

Segundo aquela testemunha
, Antônio Lucas Almeida Rocha gerenciava a agência do Guamá; Jefferson do Nascimento Coelho seria o responsável pelo transporte dos funcionários, atuando com maior frequência na agência do Guamá; Jackson do Nascimento Coelho, atuaria no caixa da agência de Ananindeua; Naiane de Freitas da Costa e Francisco Joel da Silva Souza operavam como caixas da agência do Guamá;
Estênio de Oliveira Cunha Filho seria o motorista do grupo
e Antônio George Nogueira Gama realizaria serviços diversos.

É de se destacar que apesar do representado Franklin Silva Lemes não ter sido identificado ou reconhecido por nenhuma testemunha ouvida, verifica-se que existem indícios robustos de sua participação delitiva no grupo criminoso, consistente no fato daquele nacional estar na companhia dos demais representados nos carros utilizados pelos infratores (JEEP/RENEGAGE, ANO 2020/2021, CINZA, PLACAS RFZ8E82 e VW/GOL, PRATA, ANO 2019/2020, PLACAS QWU7192), que foram fiscalizados pela Polícia Rodoviária Federal em 05/07/2021, em Castanhal/PA.

Além daqueles veículos possuírem registro de apropriação indébita na empresa locadora de veículos (Localiza Rent a Car), dentro dos carros foi encontrada a quantia em espécie de R$ 28.556,05 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis Reais e cinco centavos), denotando que o dinheiro seria fruto da atividade criminosa
. Na ocasião,
também foi apreendida farta documentação, correspondentes aos extratos de pagamento de valores diversos, identificado como emissor CELCOIN, todos acompanhados de boletos
.

(...)

No mais,
todos os fatos narrados pela Autoridade Policial na representação, retratando toda a suposta atuação dos representados e
modus operandi
da associação criminosa, encontra-se suficientemente fundamentada através de complexo e extenso conjunto de diligências apuratórias perpetradas pela polícia, tudo no afã de subsidiar a investigação, restando, demonstrado, neste particular, a viabilidade, necessidade e adequação da medida de prisão preventiva dos requeridos
, vez que presentes os pressupostos legais da medida cautelar perquerida.

Quanto ao pedido de prisão cautelar dos representados, segundo a Legislação Processual Penal, verifica-se que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

No presente caso,
verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria em relação aos crimes em comento, possivelmente cometido na forma contumaz, conforme indica os elementos colhidos ao longo da investigação policial, em vários estados da Federação, entre eles no estado do Pará
.

Os fatos criminosos reportados pela Autoridade Policial, encontram-se devidamente confirmados e respaldados em farta documentação probatória, restando demonstrada a existência de indícios robustos de participação delitiva dos requeridos, restando evidenciada a necessidade da prisão cautelar.

Outrossim,
vê-se que o pedido da Autoridade Policial, secundado pelo parecer do Ministério Público, tem por objetivo resguardar a ordem pública e econômica, contra indivíduos que se valem dos mais variados artifícios ardis para a consecução de seus atos, fazendo com que vítimas sejam enganadas a efetuar pagamentos e operações bancárias de cunho fraudulento em agência/lotérica falsa, na crença de que estão promovendo pagamentos de suas contas, estando as vítimas amparadas na falsa autenticação bancária
.

(...)

Assim faz-se necessária a prisão dos ora requeridos a fim de garantir a ordem pública e econômica. De igual modo, a prisão preventiva dos representados visa assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

“Ex positis”, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal aos nacionais abaixo
:

(...)

ESTÊNIO DE OLIVEIRA CUNHA FILHO, vulgo “LUCAS”
, filho de Luciana Mendes e de Estênio de Oliveira Cunha, nascido em 19.11.1999, portador do RG nº 2008009601-2 e CPF nº 059.766.463-36, natural de Beberibe/CE (...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (ID - 9784538) o que segue:

“(...)

As provas carreadas aos autos, a priori, demonstram fortes indícios do envolvimento dos denunciados nos crimes em comento, ressaltando-se os depoimentos prestados em sede de inquérito policial. Ressalto que, como bem destacou o Ministério Público, permanecem presentes todos os fundamentos constantes da decisão proferida pelo Juízo Titular da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policias (Id n.º 32668859), quando os agentes tiveram suas segregações cautelares decretadas. Diante da demonstração de autoria e materialidade do delito, o mencionado Juízo decretou a preventiva.

Ademais,
os indícios demonstram que estamos diante de uma associação criminosa que praticava estelionato através da clonagem de cartões, tendo eles sido presos em posse de farto material utilizado para o cometimento dos crimes
. Ademais,
constato que sequer há excesso de prazo na conclusão da instrução penal, de modo que entendo que não deve prosperar tal pedido pois, analisando o caso em concreto verifico que a demora é razoável considerando os entraves singulares do feito
(se trata de ação penal que envolve treze réus e 46 vítimas).
Some-se a isso o fato de que já houve o recebimento da ação penal
.

(...)

Assim, em análise do pleito de revogação da prisão preventiva, bem como do parecer do RMP,
entendo que os requisitos das prisões preventivas ainda se encontram presentes, principalmente no que concerne a garantia da ordem pública e garantia da instrução processual
.

Portanto,
ainda persistem os motivos que autorizaram a decretação da custódia, exigindo a mantença dos réus no cárcere, visto que os delitos praticados, são fator de insegurança ao meio social
.

Desta feita,
INDEFIRO os pedidos de REVOGAÇÃO DA PRISÕES PREVENTIVAS
, observando que não reúnem os réus os requisitos necessários para substituição por outras medidas diversas da prisão, contidas no artigo 319, do CPP.”
(grifo nosso)

Como se vê, o magistrado de piso decretou a prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública e da ordem econômica, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
da associação criminosa, da qual, em tese, faz parte o paciente, cuja atuação compreende um complexo esquema fraudulento de abertura de falsas agências nos Municípios de Belém e Ananindeua, com divisão de tarefas e, ainda, clonagem de cartões, onde diversas pessoas (vítimas) efetuavam pagamentos e operação bancárias (pagamentos, depósitos, etc), cujos valores deles decorrentes eram retidos e destinados aos criminosos de forma contumaz, bem como pelo fato do coacto ter sido identificado como motorista, com importante papel na organização e atuação do grupo delituoso.

Conclui-se, portanto, que o juízo impetrado expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312, do CPP.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
DANO QUALIFICADO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ESTELIONATO, FRAUDE, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO
. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA, AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E OFENSA AO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente
. Extrai-se dos autos que
o recorrente integraria grupo criminoso articulado que montava falsas agências lotéricas que induziam os clientes a erro e se locupletava dos valores destinados ao pagamento de contas, transferências e depósitos, tendo lesado inúmeras vítimas
. O Supremo Tribunal Federal - STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" ( HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). Nesse contexto,
forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 160.985 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/04/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. TRANSPORTE DE CARGA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE MERCADORIA MEDIANTE FRAUDE.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM SOCIAL. DESARTICULAR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. WRIT NÃO CONHECIDO 1.

(...)

2. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

3. Na hipótese em tela,
as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade e o risco de reiteração do paciente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública
.

4.
Caso em que a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, evidenciado a periculosidade do paciente, na condição de membro de associação criminosa com certo protagonismo, participando e organizando as atividades do grupo, deixando evidente, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública
.

5. Insta registrar que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao paciente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

7. Habeas Corpus não conhecido. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/19.”
(STJ, HC 542.784 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/02/2020) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do coacto são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

2 - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.

De pronto afirmo que inexiste o alegado excesso de prazo, pois não se verifica delonga apta a configurar constrangimento ilegal, na medida em que o feito originário, além de ser extremamente complexo, parece tramitar de forma normal. Explico:

Primeiramente, é imperioso mencionar que na Ação Penal nº 0813810-71.2021.8.14.0401, oriunda das investigações decorrentes da Operação “Foco”, foram denunciadas 13 (treze) pessoas, com advogados diferentes e residência no Estado do Ceará, de modo que houve a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias, por variados crimes como
apropriação indébita (art. 168, CP), estelionato (art. 171, CP), fraude no comércio (art. 175, CP), receptação (art. 180, CP), associação criminosa (art. 288, CP), falsificação de documento público (art. 297, CP), falsidade ideológica (art. 299, CP), uso de documento falso (art. 304, CP) e falsa identidade (art. 308, CP).

Todos estes elementos conferem ao processo originário um grau de complexidade que, por si só, já se mostra compatível com a sua atual marcha processual, o qual tramita há aproximadamente 10 (dez) meses, ressaltando-se, ainda, que a verificação da ocorrência do excesso de prazo para a formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade.

Somam-se a isso diversos pedidos de liberdade provisória formulados no aludido feito e, ainda, o ingresso de uma cautelar inominada (Processo nº 0812107-08.2021.8.14.0401), onde foram expedidos vários mandados de busca e apreensão, de modo que, na hipótese, não se constata nenhuma anormalidade no trânsito do processo em apreço ou falha do aparelho estatal, notadamente se considerarmos a evidente complexidade da causa.

Nesse diapasão, é a jurisprudência uníssona do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS
. FATO EXTRAORDINÁRIO. PANDEMIA DO VÍRUS DA COVID-19. PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA APRESENTADOS PELA DEFESA. FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
-
STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
. Na hipótese
, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática de homicídio tentado, com pluralidade de réus (5), representados por advogados distintos, sendo necessária a expedição de vários mandados e cartas precatórias
. Além do mais, não se pode ignorar a situação excepcional trazida pela pandemia do vírus da Covid-19, que tem interferido no trâmite dos processos em todo o País. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, constatou-se que houve interposição pelos recorrentes e demais corréus de diversos pedidos de revogação/relaxamento da custódia preventiva. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual. Outrossim, os autos estão aguardando a apresentação de alegações finais das defesas, o que atrai a incidência o enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior de Justiça. Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 158.733 / AL, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/03/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES EM APURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO
.

(...)

3.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade
(na hipótese, o Acusado está preso desde 22/12/2020).

4.
Verifica-se que o processo tramita dentro dos limites do razoável, em razão da complexidade da causa, evidenciada pela pluralidade de crimes em apuração e de réus (vinte e dois acusados), com defensores diversos, além da necessidade de citação por edital de alguns deles e formulação de diversos pedidos de liberdade no curso do feito
. O Magistrado singular também destacou o ataque cibernético aos sistemas do Tribunal de origem que ocorreu em abril de 2021 e que traz reflexos até hoje na rotina da Justiça estadual. Tais circunstâncias justificam o alongamento da instrução criminal.

5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência no julgamento do Paciente.”
(STJ, HC 691.596 / RS, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 28/09/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 04/08/2022